Tribunal: TJMT
Processo: 1078199-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078199-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. ART. 82, § 3o, CPC (L. 15.109/2025). HIERARQUIA NORMATIVA. REJEIÇÃO DA DESERÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO BANCO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira em ação de arbitramento de honorários advocatícios, decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando verba honorária proporcional e condenando o banco requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. As insurgências recursais suscitam: (i) possibilidade de diferimento das custas ao final do processo, nos termos do art. 82, § 3o, CPC; (ii) ocorrência de deserção; (iii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e, (iv) adequação e proporcionalidade do arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato.

III. Razões de decidir

3. O art. 82, § 3o, CPC, incluído pela L. 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e arbitramento de honorários, impondo ao réu o pagamento ao final, se deu causa à demanda. Norma de hierarquia federal que prevalece sobre regramento administrativo estadual.

4. Não configurada a deserção, tampouco cerceamento de defesa, porquanto a matéria se mostra unicamente de direito e suficientemente instruída nos autos, dispensando dilação probatória.

5. A rescisão unilateral do contrato pelo banco, sem justa causa, não afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais, nos termos do art. 22, § 2o, L. 8.906/1994, evitando o enriquecimento ilícito e assegurando a função social do contrato (arts. 113, 421, 422 e 884, CC).

6. A sentença observou a proporcionalidade entre a extensão do trabalho realizado, a complexidade das causas patrocinadas e o proveito econômico do cliente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelações
desprovidos
.
Majoração
dos honorários advocatícios em favor do recorrido para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3o, CPC, incluído pela L. 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento das custas em ações de cobrança ou arbitramento de honorários, cabendo ao réu o pagamento ao final, se deu causa ao processo.

2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho prestado, vedado o enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
interpuseram recursos de apelações cíveis contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada pelo 1o recorrente em face da
instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 307774360), nos termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S/A
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões recursais (ID no 307774362),
Galera Mari e Advogados Associados
suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo
, nos termos do artigo 82, §3o do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, aos trabalhos realizados nos processos no 0000723-79.2020.8.04.3801 (Comarca de Coari/AM) e 7002092-41.2017.8.22.0002 (Comarca de Ariqueres/RO), e pelos valores buscados nas ação, de R$219.635,62 e R$134.835,18, respectivamente.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
Banco Bradesco, em suas razões recursais (ID. 307774366),
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, aduz que há documento com expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.

Insurge-se quanto ao marco inicial a incidência de juros moratórios ser da prolação da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (IDs. 307774369 e 307774370), suscita o Banco apelado preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escritório Galera Mari Advogados Associados suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo
.

Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária (ADI 6.859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023), o referido dispositivo coaduna com a atual redação do §3o do artigo 82, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

Importante salientar que o artigo 233, § 2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda o recolhimento de custas ao final do processo, no entanto, referida norma não pode sobrepor Lei Federal vigente (Código de Processo Civil), em observância ao princípio da hierarquia das normas.

Nesse contexto, considerando que no presente caso se trate de uma ação de arbitramento de honorários, cuja natureza é de cobrança, portanto, amolda-se ao que estabelece o §3o, do artigo 82 do CPC,
por consequência, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADVOGADO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 E ART. 82, § 3o, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA E NÃO ABRANGIDOS PELO REGIME LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n.o 1010423-90.2023.8.11.0041, opostos por ADRIANA LOPES DA LUZ e YASMIN LOPES SEBBA. A decisão reconheceu a ausência de certeza e liquidez do título executivo, extinguindo o feito executivo por ausência de pressupostos processuais e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, advogado, pleiteia a isenção das custas com base nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao advogado exequente, na execução de honorários advocatícios contratuais, a isenção legal do pagamento de custas processuais prevista nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020, e no art. 82, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual confere isenção objetiva aos advogados na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, dispensando-os do pagamento de custas, despesas e emolumentos.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, reforça tal entendimento, ao prever expressamente que o advogado está dispensado de antecipar custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao executado seu pagamento ao final, se der causa ao processo.

Jurisprudência do TJMT reconhece a aplicabilidade da isenção legal aos casos de execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tratando-se de norma voltada à efetividade do exercício profissional da advocacia.

A isenção, contudo, não alcança eventual condenação em honorários advocatícios de sucumbência, por possuírem natureza diversa e autônoma em relação às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O advogado exequente tem direito à isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, confirma a dispensa de antecipação de custas pelo advogado nas execuções de honorários advocatícios.

A isenção legal não se estende à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, V; Lei Estadual no 11.077/2020, art. 4o; CPC, art. 82, § 3o (Lei no 15.109/2025); CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1005848-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023.” (N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Diante do exposto, acolho a preliminar para
DEFERIR
o pedido do apelante, e
dispensá-lo
do adiantamento do pagamento das despesas processuais (preparo), nos termos da Lei 15.109/2025.

Prejudicado
de consequência a preliminar de
deserção
suscitada pelo Banco apelado.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de majoração dos honorários advocatícios.

Nesta razão, rejeito a preliminar.

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito de defesa a produção de provas, a necessidade da realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos das ações de no 0000723-79.2020.8.04.3801 e 7002092-41.2017.8.22.0002.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito
também a preliminar de
cerceamento de defesa
.

No que concernem as
outras preliminares
suscitadas pelo banco apelante, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2a Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2o, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.o 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entende-se que
a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial
, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o
interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a
adequação da via eleita
.

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

Rejeito as preliminares
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, observa-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos das
ações nos 0000723-79.2020.8.04.3801 e 7002092-41.2017.8.22.0002.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, penhoras, leilões, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

“
A) 0000723-79.2020.8.04.3801 – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – COMARCA DE COARI/AM

O autor atuou na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial movida contra Somac Sociedade Madeira Coari Ltda, com valor de causa atualizado em R$ 219.635,62. A ação foi ajuizada em 05/06/2020 e a petição inicial foi recebida com a ordem de citação e fixação de honorários de 10%. Diante de sucessivas tentativas frustradas de citação, o autor promoveu diligências em múltiplos endereços, requereu pesquisas em sistemas conveniados e, por fim, solicitou a citação por edital, esgotando as vias regulares disponíveis.

O trabalho envolveu reiteradas buscas por informações, recolhimento de custas, requerimentos técnicos e diligências para efetivar a citação da executada. Mesmo diante dos obstáculos processuais, o autor manteve atuação proativa e comprometida até a data de 19/11/2020, quando recebeu a notificação de rescisão contratual, sendo destituído dos autos e impedido de completar a atuação que lhe garantiria a remuneração pelo êxito.”

B) 7002092-41.2017.8.22.0002 – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – COMARCA DE ARIQUEMES/RO

O autor atuou com zelo na Ação Monitória ajuizada contra Empresa de Extração de Madeira e Transporte Líder Ltda-ME e Silvio Celso Casarin, objetivando o recebimento do valor de R$ 134.835,18 (valor atualizado). A petição inicial, protocolada em 28/02/2016, foi recebida com ordem de citação e fixação de honorários em 5%. Após tentativas frustradas de citação, o autor indicou novo endereço, obteve o cumprimento do mandado e, diante do silêncio dos requeridos, promoveu atualização do débito e solicitou penhora via BACENJUD, RENAJUD e informações junto à Receita Federal.”

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento e decisão a procedência dos pedidos da ação.

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pela atuação nas ações, entende-se por SER JUSTO, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta o valor da causa perseguido em execução.

Nestes moldes, tenho que a irresignação dos apelantes ao
quantum

debeatur,
de forma equitativa, deve ser mantido, por entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Acerca da prova apresentada pelo banco de “
termo de quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Por fim, no que tange a distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora foi vencedora, dessarte, correta a sentença ao condenar o banco requerido a suportar a integralidade do ônus de sucumbência (10% sobre a condenação), nos termos do artigo nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios em desfavor do Banco recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025